Tribunal: TJBA
Processo: 8061834-13.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-25
Data de publicação: 2025-07-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8061834-13.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO SOFISA SA

Advogado(s)
:
ABRAO CAMARGO ADVOGADOS registrado(a) civilmente como FRANCISCO CORREA DE CAMARGO, ABRAO CAMARGO ADVOGADOS registrado(a) civilmente como GABRIEL ABRAO FILHO

AGRAVADO: COMERCIAL COUTRIM LTDA e outros

Advogado(s)
:
RAFAEL SIMOES SILVA, ALEXANDRE SIMOES SILVA

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. DEPÓSITO DE VALOR CONTROVERSO. PAGAMENTO DO INCONTROVERSO DIRETAMENTE AO CREDOR. CDC. APLICABILIDADE À PESSOA JURÍDICA. TEORIA FINALISTA MITIGADA. DECISÃO REFORMADA PARCIALMENTE.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em sede de Ação Revisional, deferiu tutela de urgência determinando (i) o depósito judicial do valor incontroverso e (ii) a abstenção da instituição financeira de promover inscrição do nome dos autores em cadastros de inadimplentes. O agravante impugna a decisão, arguindo incompetência do juízo por cláusula de eleição de foro, inaplicabilidade do CDC por se tratar de pessoa jurídica, e insuficiência do valor apontado como incontroverso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se a decisão agravada pode permitir o depósito judicial do valor controvertido e o pagamento do valor incontroverso diretamente ao credor; (ii) aferir a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à relação contratual firmada por pessoa jurídica; e (iii) analisar a validade da cláusula de eleição de foro.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A jurisprudência pacífica do Tribunal de Justiça da Bahia admite que, em ações revisionais, o devedor realize depósito judicial apenas da parte controvertida, enquanto deve efetuar o pagamento do valor incontroverso diretamente ao credor, nos termos do art. 330, §§ 2º e 3º, do CPC.

4.

A proteção contra negativação em cadastros de inadimplentes condiciona-se à efetiva realização do depósito da parte controvertida e do pagamento regular da parte incontroversa, conforme estipulado no contrato.

5.

A cláusula de eleição de foro não prevalece nas ações de natureza consumerista, sendo possível sua relativização diante da vulnerabilidade técnica ou econômica da parte consumidora.

6.

A aplicabilidade do CDC às relações firmadas por pessoa jurídica é admitida quando restar demonstrada situação de vulnerabilidade frente ao fornecedor, conforme teoria finalista mitigada, pacificada na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

7.

No caso, a análise da hipossuficiência não pode ser afastada de plano, especialmente considerando que o banco agravante ainda não trouxe elementos suficientes que infirmem tal condição, sendo cabível, portanto, a inversão do ônus da prova.

IV. DISPOSITIVO

8.

Recurso provido parcialmente, para manter a proibição de inscrição dos dados dos agravados no cadastro de proteção do crédito, desde que sejam pagos os valores incontroversos diretamente ao Agravante, no tempo e modo do contrato, e parte controvertida seja objeto de depósito judicial mensal efetuado, inclusive com relação às parcelas vencidas.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº
8061834-13.2024.8.05.0000
, em que figuram como Agravante
BANCO SOFISA SA
e como Agravado
COMERCIAL COUTRIM LTDA e OUTRO
.

ACORDAM

os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em

DAR PROVIMENTO PARCIAL
AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, .

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Relator Presidente